Tribunal: TJDFT
Processo: 0727104-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN).
1. Os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor.
3. O cancelamento dos débitos automáticos somente pode ser requerido pelo consumidor nos casos em que ele não reconheça a autorização prévia para implantação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
4. A avaliação da possibilidade de suspensão dos descontos realizados na conta corrente do consumidor para o adimplemento de empréstimos bancários poderá ser feita somente após ampla dilação probatória durante a instrução processual, com o exame dos termos exatos contratados. Esse procedimento não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento desprovido.